Tribunal: TJMT
Processo: 1012391-50.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012391-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (AGRAVANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MOUSSALEM - CPF: 063.808.591-87 (AGRAVADO), CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM - CPF: 209.367.021-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

É possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial diante do decurso de prazo razoável da última realização do bloqueio de valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012391-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A.

AGRAVADOS: ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A e outros.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
, contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de título extrajudicial convertido para cumprimento de sentença nº

0023607-58.2008.8.11.0041

ajuizada em face de
ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A e outros.
,

que indeferiu pedido de renovação das pesquisas pelos sistemas informatizados.

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
objetivando-se à satisfação da dívida, iniciaram-se os atos de constrição contra os bens e ativos dos AGRAVADOS, tendo sido realizadas pesquisas junto ao BACENJUD, nos anos de 2011, 2012 e 2022 (Doc. 05), RENAJUD (Doc. 06) e INFOJUD no ano de 2022 somente em face dos AGRAVADOS pessoas físicas (Doc. 07), contudo, até o presente momento, a AGRAVANTE não obteve êxito em sua pretensão”
(sic)
.

Expõe que “
diante dos ínfimos resultados obtidos através de todas as medidas constritivas empreendidas, bem como do valor exorbitante que alcança a dívida atualizada, a AGRAVANTE, desconhecendo outros bens a serem penhorados, requereu, aos 07/02/2023, a renovação das pesquisas através da (i) a penhora on-line via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos (teimosinha) e (ii) pesquisa patrimonial via INFOJUD em relação à AGRAVADA ENCON, ainda não realizada”
(sic), contudo os pedidos fora indeferido.

Sustenta que o deferimento das pesquisas SISBAJUD e INFOJUD “
são medidas elementares ao procedimento executivo, é desnecessário que o credor comprove a alteração da situação financeira do devedor, até porque tal informação não pode aferida sem a intervenção do Judiciário
” (sic).

Afirma que “
a possibilidade de demonstração, por parte da AGRAVANTE, acerca da ‘modificação da situação econômica da parte Executada’ resta prejudicada, vez que as informações mais relevantes relacionadas à situação econômica da parte (dinheiro em conta, direitos sobre imóveis, etc) estão sob sigilo e dependem, portanto, da atuação ativa do juízo, momento em que a AGRAVANTE poderá prosseguir com os atos de expropriação para a satisfação da dívida ou, até mesmo, se for o caso, constatar a frustração da execução”
(sic)
.

Aponta que
“a pesquisa INFOJUD jamais fora realizada em nome da AGRAVADA ENCON, e, justamente em razão disso e, também, com o fim de esgotar as diligências disponíveis, é que a AGRAVANTE formulou tal requerimento
” (sic).

Assevera que “
as tentativas de penhora on-line datam de mais de 2 anos atrás, sendo presumível que nesse interregno possa ter ocorrido alguma alteração na situação econômica dos AGRAVADOS, fato esse que, repisase, só será possível aferir a partir da realização das próprias medidas indeferidas
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, de início pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal, a fim de autorizar “
bloqueio de ativos financeiros dos AGRAVADOS, via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, com repetição programada por 30 (trinta) dias”
(sic) e no mérito o provimento do recurs, para o fim de deferir a utilização das ferramentas de pesquisa e penhora de bens SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com a repetição programada das ordens de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos.

A almejada tutela recursal foi
deferida
em 13/05/2024 por esta Relatoria, conforme decisão de id. 214414150.

Sem contraminuta.

Preparo recolhido (id. 213892666).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos origem que
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
ajuizou ação de título extrajudicial convertido para cumprimento de sentença ajuizada em desfavor da
ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A e outros
, buscando o adimplementos das demais parcelas de acordo outrora firmado.

Diante do não pagamento do débito, iniciaram os atos de constrição contra os bens e ativos dos agravados, tendo sido realizadas pesquisas junto ao BACENJUD, nos anos de 2011, 2012 e 2022, RENAJUD e INFOJUD no ano de 2022 somente em face dos executados pessoas físicas.

A exequente requereu a penhora das quotas de capital social das empresas FAROL EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTRUTORA ATHOS S/A e UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA, da qual os Executados Carlos Alberto Moussalem e Carmem Cinira Antunes de Sa Porto Moussalem fazem parte do quadro societário, bem como a renovação da penhora on-line via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

Em decisão agravada o magistrado deferiu a penhora das quotas, indeferindo o pedido de renovação das pesquisas pelos sistemas informatizados ao fundamento de que
“não demonstrada a modificação da situação econômica da parte Executada
” (sic).

Na hipótese, verifica-se dos autos que o agravante visa o arresto de ativos financeiros da parte agravada, não tendo, até a presente data, logrado êxito no bloqueio total do valor discutido nos autos – R$ 211.171,10 (duzentos e onze mil, cento e setenta e um reais e dez centavos), havendo o bloqueio de apenas R$ 2.015,26 (dois mil e quinze reais e vinte e seis centavos) na data de 13/01/2011 e tento ocorrido outras tentativas infrutíferas em 23/10/2012 e 13/05/2022.

Portanto, a pesquisa pelo sistema informatizado deve ser deferida, e isso é possível mesmo que não fosse comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo.

Nesse norte, a utilização do sistema eletrônico conveniado vai ao encontro do princípio da cooperação estatuído no art. 6º do CPC, que prescreve que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Em conclusão, impõe-se a concessão da medida requestada para permitir, desde logo, a realização de busca no sistema de acesso judicial SISBAJUD, cuja finalidade visa garantir o bloqueio de ativos financeiros, inclusive pelo mecanismo denominado “teimosinha”.

Ainda, não se pode olvidar que transcorridos quase 02 (dois) anos da última pesquisa pelo sistema eletrônico, a situação da parte agravada pode ter alterado com a possível disponibilidade de dinheiro em contas bancárias.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE CARRO – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – LIMINAR ANTERIOR QUE DEFERIU O BLOQUEIO DO VALOR DA AQUISIÇÃO – CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – DEPÓSITO EM JUÍZO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial, principalmente diante dos indícios de fraude, da necessidade de se garantir a efetividade da prestação jurisdicional e do decurso de prazo razoável da última realização do bloqueio de valores”.
(N.U 1030067-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ
), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial
, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1014265-07.2023.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 23/08/2023
)”. (N.U 1018582-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL–
PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA - DECURSO DE PRAZO RAZOAVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO - MEDIDA RECOMENDADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de 03 anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado. Recurso provido."
(N.U 1022373-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a tutela recursal de Id. 214414150, deferir a pesquisa via sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024